Tribunal: TJDFT
Processo: 0718484-87.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0718484-87.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A. APELADO: MARIA LUIZA CARVALHO MARTINS D E S P A C H O Defiro o pedido do recorrente para dilação do prazo para 15 (quinze) dias para manifestar sobre o eventual prejuízo do recurso de apelação interposto ou para que delimitar a matéria que permanece controvertida. Ressalta-se que em caso de silêncio do apelante o recurso será considerado prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador